Tribunal: TJPA
Processo: 0021824-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021824-82.2018.8.14.0401

APELANTE: DIOGO CASTRO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL
.
Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Diogo Castro Machado
, a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que no dia 26/09/2018, por volta de 11h, os seguranças da Universidade Federal do Pará informaram a polícia civil que o Acusado acabara de adentrar o Campus Universitário, tendo em vista informações de que este estaria com intenções subtrair a arma de um dos vigilantes do local.

Em continuação, a denúncia relata que os policiais Carlos Daniel Fernandes de Castro e Carlos Alberto de Lima se deslocaram para a Universidade e chegando lá abordaram o Acusado que estava com mais duas pessoas, tendo encontrado nas proximidades do Réu três tabletes de erva prensada, os quais estavam dentro de um cano plástico. Por fim, o Ministério Público afirma que Diogo assumiu a propriedade da droga no momento da prisão.

A denúncia foi devidamente recebida em 14/03/2019 (ID 5815253) e após tramitação regular ambos os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição diante da ausência de provas a imputar prática do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 5616579).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 5815248).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6751828).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO ART. 33 DA LEI 11.343/06 -

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante por insuficiência de provas quantos aos crimes de tráfico de drogas. Vejamos.

Restou apurando nos autos que no dia 26/09/2018, por volta das 11h, os seguranças da Universidade Federal do Pará (UFPA) acionaram a polícia civil, informando que Diogo, conhecido traficante local, encontrava-se no campus da Universidade, no setor conhecido como “capela”, e que estaria planejando roubar uma arma de um deles.

De posse das informações, os policiais civis Carlos Daniel Fernandes de Castro e Carlos Alberto de Lima Pires se dirigiram até o local, onde abordaram o apelante e mais duas pessoas que o acompanhava. Ao realizarem as buscas nas proximidades de onde estavam, o policial Carlos Daniel Fernandes de Castro encontrou dentro de um cano plástico, tipo de esgoto, 03 (três) "tabletes" de erva prensada, semelhante a droga conhecida como "maconha" e durante a realização da revista, os agentes públicos apreenderam na posse do denunciado a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Na ocasião, Diogo Castro Machado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confirmou que as estava comercializando na "Capela", mas negou a acusação de que iria subtrair uma arma de um dos vigilantes da UFPA. Diante dos fatos narrados, foi dada voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido até a Seccional do Guamá, para os procedimentos legais, onde confessou que era proprietário da droga e que se destinava à comercialização.

A materialidade delitiva restou comprovadas através do Laudo n. 2018.01.003389-QUI (Toxicológico Definitivo) de ID5359255.

No que concerne a autoria, o relato dos policiais é coerente e coeso, evidenciando a dinâmica da diligência e o comportamento do réu, conforme bem evidenciado na sentença condenatória (ID 5815242), cujo trecho passo a transcrever,
verbis
:

testemunha
Carlos Daniel Fernandes de Castro
:
"...na época eu era diretor da Seccional do Guamá e fazíamos um trabalho intenso de combate ao tráfico de drogas dentro da UFPA. Temos uma parceria com a parceria com a diretoria de segurança, e eles repassaram uma denúncia, uma denúncia, informando que o denunciado era traficante da Terra Firme e iria tentar subtrair a arma de fogo de um dos vigilantes. Informaram que a pessoa se chamava DIOGO e nós já tínhamos ideia de quem seria, porque tivemos acesso a imagem dele. Lá na UFPA a qualidade de monitoramento é muito boa, então a gente disse que assim que ele entrasse era para monitorar, que iríamos fazer a abordagem (...) quando foi feita abordagem, também foi encontrado entorpecentes com ele. (...) A droga estava próxima de onde eles estavam e se não me engano era "maconha" prensada, só não sei se era "limãozinho" ou "Skank. Além disso, foi encontrada uma quantia em dinheiro. (...) fomos até um endereço, onde ele disse que era onde ele morava, só que na verdade era a casa da sogra dele e avisaram. Quando identificamos o endereço dele, a esposatinha deixado a criança com uma vizinha e saiu da casa com uma sacola, provavelmente seria o restante do entorpecente...".

testemunha
Carlos Alberto de Lima Pires
:
"...quem tomou conhecimento do fato foi o diretor, que era odelegado Daniel, e a gente ficou sabendo porque tínhamos umaparceria com o pessoal da segurança do campus da UFPA e foram eles que fizeram o telefonema, informando que, segundo uma denúncia, havia um indivíduo que estava planejando tomar a arma de fogo de um dos vigilantes da universidade. Repassaram as características dele e o que foi me informado era que seria uma pessoa negra, com determinada roupa, que estava em certo local. Assim, fomos só eu e o delegado. Ao chegarmos lá, nós o identificamos de longe, pois as características estavam bem certas, então eu desci do carro para ir por um lado e o delegado foi no carro por outro lado. Estava o denunciado e outras duas pessoas com ele, quando eles perceberam, cada um deles saiu em direção diferente. Como o alvo era o denunciado, fui em direção dele. Contudo, ele correu na direção de onde o delegado estava vindo e fizemos a abordagem, a droga foi encontrada no local próximo a ele, posteriormente ele assumiu a propriedade dos entorpecentes. Depois ele informou ao delegado que ele iria vender, mas até o momento da abordagem, ainda não tinha vendido nada. A droga encontrada era do tipo maconha". (...) no momento da revista pessoal, o delegado encontrou com ele uma quantia em dinheiro. (...) fomos até uma casa, que ele indicou, mas na verdade não a casa dele, mas sim da família da mulher dele. Depois nos informaram onde seria a casa e nos dirigimos até lá, contudo, quando chegamos lá, e fizemos a busca, não encontramos nada...".

A testemunha arrolada pela defesa não presenciou a prisão do réu dentro da Universidade Federal, afirmando que sabe dizer que o acusado é usuário de drogas.

Perante o Juízo, o apelante negou a autoria delitiva, asseverando que a droga apreendida era para seu consumo, afirmando ser usuário de maconha e cocaína.

Assim, em que pesem os argumentos recursais a tese de negativa de autoria não prospera, pois verifica-se que sua versão encontram-se completamente isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora o apelante não tenha sido flagrados comercializando a droga, afirmando que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de terem os mesmos cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO
DE DROGAS. I - MÉRITO. I.I - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade são certas quanto ao
tráfico
de drogas, inexistindo qualquer resquício de dúvida na palavra dos agentes públicos. I. II - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES. As circunstâncias do fato desautorizam o pleito, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se, se não integralmente ao
tráfico
, grande parte tinha este fim, o que é suficiente para incriminar os denunciados, conforme a peça acusatória. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

TJRS – Apelação 70027618685, Rel. José Antônio Hirt Preiss, j. em 16/04/2009.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória, estando mantida sua condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA: PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS -

Com relação ao pedido de
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão, pois não restam preenchidos os requisitos previstos no art. art. 44 do CP, vez que é reincidente e a sua pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021